Tribunal: TJSP
Processo: 3001303-62.2013.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3001303-62.2013.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante EMERALDO LUIZ
VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001303-62.2013.8.26.0286 -Voto no
2
voto número 45.739
Apelação no 3001303-62.2013.8.26.0286
(Proc. no 3001303/2013 - 1a Vara Única Itu)
Apelante: EMERALDO LUIZ VIEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 139/142),
acrescenta-se que Emeraldo Luiz Vieira foi condenado a
cumprir as penas de dois (02) anos de reclusão e pagamento
de dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal, fixado o regime
inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e em prestação pecuniária, por infração
ao artigo 15 da Lei no 10.826/03. Condenado, ainda, ao
pagamento das custas processuais, se o caso.
Emeraldo Luiz Vieira apelou, por intermédio de sua
Defesa constituída, à fl. 167, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 168/175, buscando, em síntese, a
absolvição por insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001303-62.2013.8.26.0286 -Voto no
3
O recurso fora contrariado, às fls. 181/182; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 186/188, opinou por seu
improvimento.
É o relatório.
2- A apelação interposta há que ser desprovida, como
adiante se verá.
A MMa. Juíza de Direito a quo deu adequada solução à
lide, analisando, com propriedade, as provas produzidas e
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do
permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste
tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que Emeraldo Luiz Vieira realizou disparo com uma
arma de fogo.
Interrogado, na fase inquisitiva, negou os fatos. Em
juízo, admitiu a prática delitiva.
As testemunhas presenciais, Davi de Carvalho e
Eurípedes Pedro da Silva, sempre que ouvidas, apresentaram
declarações seguras, coerentes e convincentes. Seus relatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001303-62.2013.8.26.0286 -Voto no
4
vieram a contribuir, essencialmente, com a elucidação do caso
em tela.
A versão do policiai militar Paulo Jovanio Dias
encontra respaldo e amplo apoio nas outras provas angariadas
aos autos. Não há razão para se fazer restrições àquilo que foi
dito pelo agente público. Não se entrevê nenhum propósito de
acusar o recorrente, de modo leviano e injusto. Nesse ponto, a
jurisprudência esclarece que, “como toda testemunha, o policial
assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for
perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas
da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não
pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade.
Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há
razão para desprezá-lo apenas por se tratar de policial” (in RT
737/606) e, destarte, “como todo e qualquer testemunho, deve ser
avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (in
RT 730/569).
Assim, há que se salientar a segurança da prova
constante dos autos, convergindo para a comprovação da
autoria e da materialidade do delito de disparo de arma de
fogo. Não foi o réu condenado com base apenas em meros
indícios,
suposições,
ou
probabilidades.
Note-se
que
desnecessária a apreensão da arma de fogo e a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001303-62.2013.8.26.0286 -Voto no
5
perícia para comprovação da prática do crime em questão.
Nesse sentido: “Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE
ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA
DE PERÍCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. Demonstrado pelos
demais meios probatórios dos autos que o recorrente, de forma
livre e consciente, efetuou disparos de arma de fogo não há falar
em nulidade do processo por ausência de perícia na arma
apreendida ou do local dos fatos. O crime de disparo de arma de
fogo é de perigo abstrato e se consuma com o efetivo disparo e
independentemente da comprovação do risco. A culpabilidade do
réu deve ser valorada negativamente, em razão da quantidade de
disparos realizados, tendo sido recolhidas diversas cápsulas
deflagradas no local do delito.” (Tribunal de Justiça do Distrito
Federal
e
Territórios
TJ-DF
-
Apelação
Criminal:
APR
20131110050308 - 1a Turma Criminal Rel. ESDRAS NEVES,
Publicado no DJE: 05/08/2015. Pág.: 109) grifos nossos.
As penas foram aplicadas com o devido
critério e motivação. Foram fixadas em seus mínimos legais,
restando a resposta penal justa e proporcional. A
substituição da pena reclusiva pela prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária mostrou-se adequada e
é, socialmente, recomendável; assim como a fixação do
regime aberto, se necessário, eis que bem fundamentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001303-62.2013.8.26.0286 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR